Tribunal: TJES
Processo: 0016055-04.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016055-04.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS RANGEL GARSCHAGEN e outros

APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA DE MURO DE CONTENÇÃO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da queda de muro de imóvel às margens de rio, bem como o pedido reconvencional de ressarcimento por danos em rede pública de esgoto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a implantação da rede de esgoto pela concessionária foi a causa determinante para a erosão e queda do muro do imóvel; e (ii) verificar se o proprietário deve ser responsabilizado pelos danos causados à tubulação da ré, ou se o evento decorreu de excludente de responsabilidade (força maior).

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (art. 37, § 6º, da CF/1988) não dispensa a prova do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

4. O laudo pericial judicial, realizado por profissional especializado e equidistante das partes, concluiu que a causa determinante do desabamento foi a incidência de forças provenientes de enchentes sazonais (força maior).

5. A prova técnica, baseada em critérios científicos e normas de engenharia, assume papel preponderante sobre percepções testemunhais leigas em questões de alta complexidade, não restando demonstrado que a rede de esgoto tenha influenciado na ruína do muro.

6. A improcedência da reconvenção mantém-se porque o dano à rede de esgoto também derivou do fortuito externo (enchente), que rompe o nexo causal e impede a imputação do ilícito ao proprietário do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.128.694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016055-04.2017.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : ANTONIO CARLOS RANGEL GARSCHAGEN.

ADVOGADA : SAMANTHA MION MATIAS.

RECORRENTE/RECORRIDO : BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

ADVOGADOS : FELIPE SCHMIDT ZALAF E OUTROS.

MAGISTRADO : BERNARDO FAJARDO LIMA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ANTONIO CARLOS RANGEL GARSCHAGEN e por BRK AMBIENTAL – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. contra sentença que, na “ação de reparação por danos materiais e morais”, julgou improcedentes os pedidos autorais e o pedido reconvencional formulado pela ré.

O autor/Apelante (Antonio Carlos Rangel) sustenta, em síntese, que (i) a sentença é nula por basear-se em laudo pericial inconclusivo e impugnado pelas demais provas produzidas nos autos; (ii) a responsabilidade da concessionária é objetiva; e (iii) a instalação da rede de esgoto nas margens do Rio Itapemirim foi a causa determinante para a erosão e queda do muro do seu imóvel.

Por sua vez, a ré/Apelante (BRK Ambiental) insurge-se contra a improcedência da reconvenção, alegando que o autor agiu com negligência na manutenção do muro, o que resultou em danos à rede pública de esgoto quando da queda da estrutura.

Pois bem.

Contextualizando a lide, o autor alegou que a implantação de tubulação de esgoto e pilares de sustentação pela concessionária BRK AMBIENTAL alterou o curso do Rio Itapemirim em frente ao seu imóvel, provocando forte erosão que culminou no desmoronamento de seu muro de contenção e na perda de parte do terreno.

A ré, em sua defesa, sustentou que o muro era uma construção antiga, sem projeto técnico e sem sistema de drenagem, e que sua queda decorreu de forças da natureza (enchentes sazonais), configurando excludente de responsabilidade. Em sede de reconvenção, pleiteou o ressarcimento pelos danos sofridos em sua tubulação em razão do impacto dos escombros do muro do autor.

Na r. sentença, o Juízo
a quo
concluiu pela improcedência de ambas as pretensões, fundamentando-se na ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano do autor, bem como na ocorrência de força maior para afastar o dever de indenizar do autor em relação à ré.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão aos Recorrentes.

A controvérsia reside na identificação da causa determinante para a queda do muro: se decorrente de falha técnica/interferência da rede de esgoto ou se fruto de eventos naturais.

Para o deslinde da questão, foi produzida prova pericial técnica (fls. 279/313), elaborada pelo Engenheiro Civil Flávio Lobato La Rocca, que é fundamental para o julgamento. Transcrevo os trechos conclusivos do referido laudo:

“O muro em questão fora construído há mais de 50 anos, sem projeto respectivo a forças atuantes na contenção de solos, e não possuía sistema de drenagem, o que, aliado a falta de manutenção, proporcionava aumento da instabilidade e probabilidade de ruína, em face da ação da água das enchentes sazonais no local.”

“Por fim,
não foram constatados indícios de que a rede de tubulação existente próxima ao muro tenha influenciado para a derrubada do mesmo
, estando a sua ruína relacionada a incidência de forças provenientes da cheia do Rio Itapemirim, aliado a falta de resistência da estrutura, bem como ausência de sistema de drenagem.”

O autor/Apelante alega que a perícia seria inconclusiva, por contrariar provas produzidas e acostadas aos autos, bem como por ter sido realizada muito tempo depois do desabamento, e em período de cheia do Rio Itapemirim, o que teria impossibilitado a vistoria adequada das bases de sustentação da rede de esgoto.

Contudo, conforme se extrai dos autos, o perito judicial é profissional equidistante das partes e possui expertise técnica para avaliar as causas do desabamento mesmo após o evento, tendo analisado, de forma suficiente, as características remanescentes da estrutura e o histórico hídrico da região.

Nesse contexto, a mera conclusão contrária aos interesses da parte, ora Recorrente, não invalida a perícia realizada, tampouco é motivo para a determinação de nova prova técnica.

O autor/Apelante sustenta, ainda, que o depoimento da testemunha Cláudio Vilarinho Moraes (ID 17929775) seria suficiente para demonstrar o nexo causal, alegando que este teria presenciado a interferência das obras estruturais da ré/Apelada no fluxo do rio.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

No sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do julgador, embora não haja hierarquia absoluta entre as provas, a prova técnica assume papel preponderante quando a controvérsia envolve questões de alta complexidade de engenharia, como a dinâmica de erosão fluvial e a estabilidade estrutural de muros de contenção.

Enquanto, no caso dos autos, a testemunha do autor relata percepções sensoriais e leigas sobre os fatos, o Perito Judicial, na qualidade de Auxiliar do Juízo dotado de conhecimento especializado (art. 156 do CPC), realiza uma análise científica baseada em normas técnicas.

No caso em tela, o depoimento testemunhal, por mais bem-intencionado que seja, possui natureza meramente descritiva e subjetiva, não tendo o condão de infirmar as conclusões do Laudo Pericial.

O especialista foi categórico ao afastar, tecnicamente, a construção da rede de esgoto como fator determinante para a ruína do muro de contenção.

Sobre o tema, cita-se precedente do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. QUESTÃO EMINENTEMENTE TÉCNICA. REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM. INVIABILIDADE (CPC/2015, ART. 375; CPC/73, ART. 355). LAUDO PERICIAL QUE AFASTA O NEXO CAUSAL. DESCONSIDERAÇÃO. RAZÕES DE DECIDIR FUNDAMENTADAS EM DOCUMENTO UNILATERAL, SEM A NECESSÁRIA FORÇA PROBANTE. AFRONTA AO SISTEMA DE VALORAÇÃO DAS PROVAS (CPC, ARTS. 371 E 479). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos. Porém, nos termos do art. 375 do CPC/2015 (art. 355 do CPC/73), as regras de experiência não podem ser aplicadas pelo julgador quando a solução da lide demandar conhecimentos técnicos sobre o tema. Precedentes.

2. Na hipótese, embora devidamente declinados os motivos pelos quais foram desconsideradas as conclusões do laudo pericial, o qual afasta expressamente a ocorrência de erro médico, o Tribunal estadual valeu-se de regras de experiência comum e de documento unilateral, sem a devida força probante para subsidiar a conclusão diversa da perícia judicial, configurando verdadeira afronta ao sistema processual de valoração das provas, na esteira dos arts. 371 e 479 do CPC/2015 (correspondentes aos arts . 131 e 436 do CPC/73).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2128694 SP 2024/0075501-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Portanto, deve prevalecer a conclusão técnica da perícia judicial, por ser prova equidistante e fundamentada em critérios objetivos de engenharia, cujas informações prestadas pela testemunha não possuem suporte científico para contradizer.

Com isso, fica afastada a responsabilidade da Requerida.

Isso porque, no ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade objetiva da concessionária (Art. 37, § 6º, CF) não dispensa a prova do
nexo de causalidade
.

No caso em tela, o nexo foi rompido pela comprovação de que o dano derivou de fortuito externo, consubstanciado na enchente do Rio Itapemirim no final do ano de 2016.

Portanto, não merece reparos a sentença ao julgar improcedente o pedido do autor.

Quanto ao recurso da BRK Ambiental (Reconvenção), melhor sorte não assiste ao Recorrente.

A ré/Apelante sustenta que, uma vez reconhecida pelo Juízo e pelo perito a precariedade do muro e a ausência de manutenção pelo proprietário, a procedência da reconvenção seria corolário lógico para o ressarcimento dos danos causados à tubulação de esgoto.

No entanto, o argumento não merece prosperar.

A lógica da responsabilidade civil, seja ela fundamentada na culpa (subjetiva) ou no risco (objetiva), exige a presença do nexo de causalidade.

No caso dos autos, a prova pericial técnica foi enfática ao apontar a cheia do Rio Itapemirim, naquele período, como o fator determinante e preponderante para o evento danoso.

Ao analisar a dinâmica do desmoronamento, o ilustre Perito Judicial concluiu que a magnitude das forças naturais sobrepujou as condições do local, caracterizando o fortuito externo. Transcrevo, por oportuno, trecho extraído das conclusões do laudo:

“No ano de 2017, a região fora acometida por fortes chuvas, que ocasionaram a elevação do nível do Rio, causando a derrubada de árvore e do muro da residência do requerente, pelo processo de erosão do solo existente às margens do seu terreno.”

“ (...)
estando a sua ruína relacionada a incidência de forças provenientes da cheia do Rio Itapemirim
, aliado a falta de resistência da estrutura, bem como ausência de sistema de drenagem.”

Dessa forma, a precariedade da manutenção do muro, embora reconhecida na perícia, foi considerada uma condição secundária diante da inevitabilidade e da força do evento natural (enchente).

Com efeito, o fortuito externo e a força maior operam como causas de exclusão do nexo causal, pois o dano ocorreria independentemente da diligência do agente, dado que a causa eficiente do prejuízo é estranha à conduta das partes.

Assim, verifica-se que, no caso, a sentença guardou estrita coesão com a prova dos autos: se a construção da rede de esgoto da requerida/Apelante não causou o dano ao autor/Apelante, por ausência de causalidade decorrente de força maior, a queda do muro do autor — provocada pela força da natureza — também não pode ser juridicamente imputada a ele como ato ilícito gerador de danos à ré (rompimento do nexo por fortuito externo).

Deve ser mantida, pois, a improcedência da reconvenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos de ambas as partes (ação principal e reconvenção) para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado das respectivas causas, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Contudo, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.